Tribunal: STF
Processo: Rcl 6468
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Reintegração no posto.
   Restabelecimento de condição funcional. Retorno ao statu quo.
   Antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Admissibilidade.
   Pagamento conseqüente de vencimentos futuros. Irrelevância.
   Efeito secundário da decisão. Inaplicabilidade do acórdão da ADC
   nº 4. Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido. Não
   ofende a autoridade do acórdão proferido na ADC nº 4, decisão que,
   a título de antecipação de tutela, se limita a determinar
   reintegração de servidor no cargo ou posto, até julgamento da
   demanda, sem concessão de efeito financeiro pretérito.